Tribunal: STF
Processo: ARE 1463251
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, que deu provimento a Agravo Regimental e ao Recurso Extraordinário com Agravo para reconhecer a legalidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com o consequente restabelecimento da sentença condenatória.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 123):



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado, que dispensou a sacola que carregava e tentou fugir ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (164 pinos de cocaína, pesando em torno de 108 gramas, 43 porções de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando em torno de 82 gramas e 3 pedras de cocaína processada na forma de crack, com peso aproximado de 0.3 grama). 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos”.



    No recurso, o embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado divergiu daquele proferido pelo Plenário desta CORTE no julgamento do Agravo Regimental no ARE 1.475.638, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão: Min. NUNES MARQUES, Dje 01/04/2024.



    Afirma que “se trata exatamente da mesma questão jurídica (fundada suspeita e busca pessoal), com situação fática praticamente idêntica.” 



    Aponta que “os fatos e as questões tratadas no acórdão embargado e no acórdão paradigma são exatamente os mesmos, mas os acórdãos fundamentaram e concluíram o julgamento de forma diametralmente antípoda, razão por que está presente o requisito necessário que autoriza a uniformização da jurisprudência.”



     Por fim, enfatiza que “o paradigma, assim como o acórdão embargado, apreciou a controvérsia relativa à licitude/ilicitude da busca pessoal, que é objeto dos presentes Embargos de Divergência, negando a possibilidade, na hipótese, do embargante ter melhor solução final, uma vez que no habeas corpus do STJ havia outras questões jurídicas importantes a serem julgadas mas que deixaram de ser porque o Tribunal da Cidadania entendeu por acolher apenas a tese da ilicitude da busca pessoal. e mantendo a decisão do tribunal de origem. Com o mero restabelecimento do acórdão de apelação do TJ/RS o recorrente tem a perda da chance do seu remédio heroico ser provido no STJ, por outras razões, excluída, a da busca pessoal, já considerada lícita nesse STF.” 



    Requer, assim, sejam acolhidos os Embargos de Divergência para “remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar prosseguimento ao julgamento do habeas corpus do recorrente HENRIQUE FAGUNDES CARDOSO.” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observa-se que a parte ora embargante não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e Agravo Regimental no ARE 1.475.638, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão: Min. NUNES MARQUES, Dje 01/04/2024.



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Não bastasse, o art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”.



    E, no caso dos autos, o acórdão embargado está alinhado com o entendimento desta CORTE sobre a matéria, conforme se verifica nos seguintes julgados: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Alegação de omissão quanto à necessidade de determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o exame da possibilidade de incidência do tráfico privilegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração, considerando a eventual existência omissão no acórdão impugnado quanto à necessidade de determinar a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o exame da possibilidade de incidência do tráfico privilegiado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste a apontada omissão na decisão embargada. 



    5. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a decisão da origem, ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, está desalinhada com a orientação desta Suprema Corte. A jurisprudência deste Supremo Tribunal autoriza o restabelecimento da sentença ou do acórdão condenatórios quando do provimento do recurso extraordinário. Desnecessidade de encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1476296 AgR-segundo-ED, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje 11/10/2024)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.



    (ARE 1475633 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 13/6/2024)



    Diante do exposto, com base nos artigos 331 e 332 do Regimento Interno do STF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente